Tribunal: TJSP
Processo: 1002244-92.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Relação de consumo. Revisional. Contrato bancário de financiamento de veículo. Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958). Tarifa de avaliação do bem. Não comprovação, pela ré, da realização do serviço, de sorte que não se justifica sua exigência. Seguro de proteção financeira. REsp no 1.639.320/SP

Ementa:
Apelação. Relação de consumo. Revisional. Contrato bancário de financiamento de veículo. Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958). Tarifa de avaliação do bem. Não comprovação, pela ré, da realização do serviço, de sorte que não se justifica sua exigência. Seguro de proteção financeira. REsp no 1.639.320/SP (Tema 972). Ausência de demonstração de que fora ofertado ao consumidor a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira. Abusividade. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.